Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-17.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-17.2024.8.14.0044

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PEDRO SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800240-17.2024.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Primavera/PA

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: PEDRO SIQUEIRA GOMES

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais. Seguro/título de capitalização. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de ausência de contratação. Existência de prova documental da contratação realizada em caixa eletrônico. Registros sistêmicos que indicam saque do benefício e adesão ao produto financeiro no mesmo momento. Manifestação de vontade demonstrada. Regularidade da cobrança. Improcedência dos pedidos iniciais. Reforma da sentença. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Itaú Unibanco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de título de capitalização/seguro denominado “CAP PIC”, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
se houve efetiva contratação do produto financeiro discutido na demanda
, capaz de legitimar os descontos realizados na conta do autor;

(ii)
se devem ser mantidas as condenações impostas na sentença
, consistentes na declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos, notadamente os
IDs 26120099 e 26120100
, demonstram que, em
07/01/2022
, o autor realizou
saque de benefício previdenciário em caixa eletrônico do banco apelante
, ocasião em que procedeu também à
contratação do produto financeiro objeto da controvérsia
.

4. Os registros sistêmicos vinculados à operação bancária evidenciam que a contratação ocorreu mediante
interação direta do titular da conta no terminal eletrônico
, circunstância que pressupõe autenticação por cartão e senha pessoal, mecanismos que conferem
segurança e rastreabilidade às transações bancárias
.

5. Demonstrada a manifestação de vontade do consumidor na contratação do serviço,
resta afastada a alegação de inexistência do negócio jurídico
, mostrando-se legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira.

6. Não configurada a irregularidade da cobrança,
inexistem pressupostos para a repetição do indébito ou para a condenação por danos morais
, impondo-se a
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

7. Em razão da reforma do julgado,
impõe-se a inversão do ônus da sucumbência
, fixando-se honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade permanece suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de contratação de produto financeiro mediante registros sistêmicos de operação realizada em caixa eletrônico constitui prova suficiente da manifestação de vontade do consumidor.

2.

Demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Apelação Cível nº 0800240-17.2024.8.14.0044
; Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.
; Recorrido:
Pedro Siqueira Gomes
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como
inverter o ônus da sucumbência
, fixando honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar
, ajuizada por
Pedro Siqueira Gomes
, na qual o autor sustentou, em síntese, que percebeu descontos em sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica
“CAP PIC”
, decorrentes de
título de capitalização
que afirma
não ter contratado
, postulando a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos correlatos, bem como repetição do indébito e indenização por dano moral.

A sentença recorrida, lançada ao
id 26120112
, após registrar que fora deferida a inversão do ônus da prova e a gratuidade de justiça, bem como que a tutela de urgência fora indeferida, consignou que houve audiência infrutífera e que, intimadas as partes para especificação de provas, não houve requerimentos, passando ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). No saneamento das questões processuais,
rejeitou
as preliminares suscitadas pelo réu (demora no ajuizamento e ausência de contato administrativo), afirmando, quanto a esta última, não ser exigível tentativa extrajudicial prévia ante o direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição.

No mérito, reconheceu a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus probatório, assentando que cabia ao banco comprovar a legalidade da cobrança das mensalidades sob rubrica “CAP PIC” e que o documento juntado na contestação (apólice com informações do título e do débito)
não ostentaria dados individualizadores suficientes
, nem elementos aptos a demonstrar anuência/manifestação de vontade (mencionando ausência de assinatura eletrônica, geolocalização, biometria/self), razão pela qual concluiu pela prevalência da tese autoral quanto à
ausência de manifestação de vontade
, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico e, por consequência, a inexistência dos débitos vinculados.

Quanto à repetição do indébito, aplicou o art. 42, parágrafo único, do CDC, e alinhou-se ao entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS e correlatos), destacando a modulação quanto a cobranças após 30/03/2021 e concluindo ser devida a devolução em dobro no caso concreto. Em relação ao dano moral, reputou configurado o abalo diante de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, fixando compensação.

Ao final,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:
(a)
declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico “CAP PIC” e a nulidade da contratação, determinando a cessação dos descontos;
(b)
condenar o banco a
restituir em dobro
todos os valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo
INPC
a partir de cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros legais (art. 406, CC) a contar da citação;
(c)
condenar o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com correção monetária pelo
INPC
a contar da sentença (Súmula 362/STJ) e juros legais (art. 406, CC) desde a citação; além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em
10% do valor da condenação
.

Em suas razões de apelação, colacionadas ao
id 26120113
, o banco apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença teria desconsiderado a realidade contemporânea das
contratações eletrônicas
, defendendo que foram juntados documentos sistêmicos e evidências de contratação por meio eletrônico, reputadas hábeis para demonstrar a anuência do consumidor;
(ii)
que, por se tratar de contratação eletrônica, não haveria instrumento físico assinado, devendo ser aceitas as “telas” e registros internos como meios idôneos de prova, inclusive à luz da liberdade das formas e de regras sobre prova documental eletrônica;
(iii)
que o título de capitalização questionado teria sido adquirido em
07/12/2022
, havendo pagamento de
28 parcelas
sem oposição, o que evidenciaria ciência e aceitação, invocando-se, ainda, raciocínios ligados à inércia do consumidor e à
teoria do supressio
;
(iv)
que as transações confirmadas por
senha/biometria/token
gerariam “logs” e rastreabilidade no sistema, de modo que os registros indicariam validação e regularidade do negócio;
(v)
que não estariam presentes os pressupostos para repetição do indébito em dobro, aduzindo ausência de efetivo prejuízo e inexistência de má-fé/conduta reprovável, além de defesa de engano justificável;
(vi)
que inexistiria dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral (ou, subsidiariamente, mitigação) dos capítulos condenatórios relativos à devolução em dobro e ao dano moral, com pedido final de provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ou adequar as condenações).

Em contrarrazões apresentadas ao
id 26120168
, o apelado suscita, em síntese:
(i)
que recebe benefício previdenciário no banco e identificou descontos relativos a título de capitalização que jamais contratou, inexistindo informação adequada e anuência;
(ii)
que o banco não teria juntado instrumento contratual capaz de comprovar a contratação, razão pela qual correta a declaração de inexistência do negócio e a cessação dos descontos;
(iii)
que, reconhecida a cobrança indevida, seria cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), destacando entendimento do STJ no sentido de que a devolução em dobro independe de investigação de má-fé subjetiva quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva (com referência aos embargos de divergência correlatos), afirmando inexistir “engano justificável”;
(iv)
que a relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), e que exigir do consumidor prova negativa ampla configuraria ônus excessivo, invocando a inversão do ônus da prova e a vedação à “probatio diabolica”; ao final, requer o desprovimento do recurso com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente quanto à legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar
se houve efetiva contratação, pelo autor da ação, do título/seguro denominado “CAP PIC”, que deu origem aos descontos questionados
, bem como, por consequência,
se subsistem as condenações impostas na sentença referentes à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais
.

Examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
há elementos documentais aptos a demonstrar a efetiva contratação do serviço discutido
.

Com efeito, constam nos autos os
documentos de ID 26120099 e ID 26120100
, os quais registram que
no dia 07/01/2022 o autor da ação, ora apelado, compareceu ao caixa eletrônico do banco apelante para realizar saque de seu benefício previdenciário
, ocasião em que também
procedeu à contratação do produto/seguro objeto da presente demanda
.

Tais registros sistêmicos evidenciam que a operação ocorreu
no mesmo contexto operacional em que o autor realizou movimentação bancária pessoal
, circunstância que reforça a conclusão de que a contratação foi
realizada mediante interação direta do próprio titular da conta junto ao terminal eletrônico da instituição financeira
.

Nesse ponto, cumpre destacar que as
operações realizadas em caixas eletrônicos são protegidas por mecanismos de segurança
, que incluem autenticação por cartão bancário, senha pessoal e demais camadas de validação sistêmica, elementos que conferem
rastreabilidade e confiabilidade às transações realizadas pelo usuário
.

Assim, a existência de registro da contratação vinculada à movimentação bancária realizada pelo próprio titular da conta constitui
prova documental suficiente para demonstrar a regularidade da contratação
, inexistindo elementos nos autos capazes de infirmar a autenticidade de tais registros.

Nesse sentido, observa-se que os documentos apresentados indicam
data específica da contratação (07/01/2022), vinculação ao terminal eletrônico e associação à conta do próprio autor
, circunstâncias que evidenciam a existência de manifestação de vontade suficiente para a formalização do negócio jurídico.

Assim,
não se sustenta a alegação de inexistência de contratação
, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que
o próprio autor deliberadamente realizou a contratação do produto ofertado pelo banco apelante
.

Diante da comprovação da contratação, conclui-se que
os descontos efetuados decorreram de negócio jurídico regularmente celebrado entre as partes
, não havendo falar em cobrança indevida.

Desse modo,
não se configura qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira
, tampouco estão presentes os pressupostos necessários para a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito ou condenação por danos morais.

Consequentemente,
devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, impondo-se a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a
inversão do ônus da sucumbência
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim,
condeno o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, em observância aos critérios previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Todavia, considerando que o autor é
beneficiário da gratuidade de justiça
,
fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reformar integralmente a sentença
, julgando
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, e
invertendo o ônus da sucumbência
, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade permanece
suspensa em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 04/04/2026